Tribunal: STF
Processo: AI 599460
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PEÇA DE TRASLADO
   OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5°, LIII,
   DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DISCUTE
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Recurso a que falta cópia das
   contra-razões correspondentes ao Recurso Extraordinário, peça de
   traslado obrigatório, exigida pelo artigo 28, §1° da Lei nº.
   8.038/90. Deficiência que, na linha dos precedentes
   jurisprudenciais desta Corte, não poderia ser suprida, sequer,
   com a cópia das contra-razões ofertadas ao Recurso Especial,
   principalmente considerando-se o fato de a manifestação
   ministerial ter-se dado em separado com relação ao Recurso
   Extraordinário. É certo, por outro lado, que a fiscalização da
   correta formação do instrumento cabe à parte agravante.
2.
   Ausência de prequestionamento. Questão constitucional não
   suscitada em Embargos de Declaração. Incidência das Súmulas 282 e
   356 do Supremo Tribunal Federal.
3. Inviabilidade do recurso
   extraordinário para discutir questão infraconstitucional sob a
   alegação de ofensa do disposto no art. 5°, LIII, da Constituição
   Federal.
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
4.
   Agravo regimental a que se nega provimento.